Tribunal: TJSP
Processo: 2364170-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Pindamonhangaba. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda da inicial para que a Municipalidade exequente demonstrasse seu interesse de agir, nos termos do Tema no1.184 do E. STF. Irresignação. Perda superveniente do interesse recursal. Hipótese dos autos em que a própria Municipalidade agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Pindamonhangaba. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda da inicial para que a Municipalidade exequente demonstrasse seu interesse de agir, nos termos do Tema no1.184 do E. STF. Irresignação. Perda superveniente do interesse recursal. Hipótese dos autos em que a própria Municipalidade agravante manifestou a desistência do recurso. Recurso prejudicado.